Tribunal: STJ
Processo: 3009860-87.2013.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534249 - SP (2023
/0462078-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
EMBARGANTE
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
RENATA SAWARIS BORGES NETTO - SP489729
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
RICARDO LUIZ DE TOLEDO SANTOS FILHO - SP130856
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 29b3e5e0-4b4b-4c04-b421-8917c7b13f9d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534249 - SP (2023
/0462078-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
EMBARGANTE
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
RENATA SAWARIS BORGES NETTO - SP489729
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
RICARDO LUIZ DE TOLEDO SANTOS FILHO - SP130856
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por EDUARDO ODILON FRANCESCHI

e PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim
ementado (fl. 4.298):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384 E 386, VII, AMBOS
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART. 381, III, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF). VIOLAÇÃO
DO ART. 4o, § 16, III, DA LEI N. 12.850/2013. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51311951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:57
Código de Controle do Documento: ffd6c30e-0ef4-49d8-95df-1167493d943f

Nas razões, a defesa dos embargantes aduz que o acórdão padece de
omissões.
Alega omissão quanto ao dissídio jurisprudencial e à violação dos arts. 384
e 386, III, do Código de Processo Penal, por não ter o acórdão enfrentado a tese de
decorrente da desclassificação de lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613
mutatio libelli
/1998) para duplicata simulada (art. 172 do Código Penal), bem como por não ter
apreciado o dissídio indicado no tópico 2.1.2 (fls. 4.311/4.314).
Aponta, ainda, omissão quanto à violação do art. 4o, § 16, III, da Lei n.
12.850/2013 e do art. 381, III, do Código de Processo Penal, aduzindo que houve
enfrentamento pelo Tribunal de origem desse tema e provocação específica em
embargos de declaração, inclusive com prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código
de Processo Civil) - fls. 4.314/4.316.
Por fim, sustenta omissão pela reprodução, no acórdão, dos fundamentos
da decisão monocrática sem qualquer enfrentamento dos argumentos deduzidos no
agravo regimental, o que teria acarretado prejuízo à defesa e impede a compreensão
dos motivos do não conhecimento do recurso especial (fl. 4.316)
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
O fato de o acórdão embargado ter replicado os fundamentos lançados na
decisão hostilizada para fins de negar provimento ao agravo regimental não caracteriza
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 315, § 2o, II, III e IV, do
Código de Processo Penal. Explico.
A Suprema Corte, ao interpretar a disposição contida no art. 93, IX, da
Constituição Federal, em sede de julgamento com repercussão geral, decidiu que as
decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que
(QO no AI n.
contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada
no caso, à luz da fundamentação expendida no acórdão embargado (fls. 4.299/4.304).
Documento eletrônico VDA51311951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:57
Código de Controle do Documento: ffd6c30e-0ef4-49d8-95df-1167493d943f

No tocante ao art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, também não se
verifica naquela norma nenhuma proibição de que o órgão julgador replique a
fundamentação constante em decisão anterior para fins de negar provimento ao
recurso interposto contra ela.
Com efeito, o que deve se analisar, para fins de observância da norma em
comento, é se a fundamentação lançada abrange os argumentos deduzidos no
recurso, aptos, ainda que em tese, a infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Sobre o tema, confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO
CPP.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à
Quinta Turma desta Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do
RISTJ: "A distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a
competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo
processo".
1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que
a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-se como critério válido
para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão internos distintos,
desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria.
2. Sobre a violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos
em que lançada a decisão proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669/RS
, o Ministro relator deu provimento ao recurso porque o Tribunal de origem teria se
utilizado de fundamentação per relationem, sem qualquer acréscimo de
fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o parecer ministerial ao qual fez
referência, além de não tecer consideração acerca das preliminares arguidas.
Diferentemente, neste novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a
fundamentação da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos,
analisou as preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os
dispositivos de lei indicados.
2.1. Os temas abordados na apelação, notadamente os referentes às
nulidades das interceptações telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, comprovação dos delitos e suas autorias e penas
impostas, foram solvidos pelo Tribunal de Justiça.
"De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em
harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do
julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a
ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes".
3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não obstante na maior
parte da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções
alcançadas pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das
perguntas (art. 212 do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o
decisum para que a Corte a quo se manifeste acerca da irresignação.
Documento eletrônico VDA51311951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:57
Código de Controle do Documento: ffd6c30e-0ef4-49d8-95df-1167493d943f

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 4/10/2023 - grifo nosso).
E, no caso, o acórdão embargado ostenta fundamentação suficiente para
manter a decisão agravada e negar provimento ao agravo regimental.
Acresço, ainda, que, ao contrário do alegado pela parte embargante, todos
os pontos do recurso especial foram abordados no aresto embargado.
Ora, a tese de violação dos arts. 384 e 386, VII, ambos do Código de
Processo Penal e o dissidio jurisprudencial correlato foram rechaçados com base na
orientação extraída de precedentes desta Corte (fls. 4.301/4.303).
Do mesmo modo, a tese de violação do art. 381, III, do CPP e do art. 4o, §
16, III, da Lei n. 12.850/2013, foram inadmitidas com base em fundamentação concreta
e coerente com os precedentes indicados (fls. 4.303/4.304).
Assim, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de,
,
as conclusões do acórdão embargado,
por via oblíqua
rediscutir
providência descabida na via eleita.
A propósito:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se
prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria
decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe
)
11/3/2016
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
os
advertir
embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA51311951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:57
Código de Controle do Documento: ffd6c30e-0ef4-49d8-95df-1167493d943f

FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51311951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:12:57
Código de Controle do Documento: ffd6c30e-0ef4-49d8-95df-1167493d943f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.534.249 / SP
Número Registro: 2023/0462078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004069020208260302
0000406902020826030212362013
000040690202082603021236201330098608720138260302 30098608720138260302 4069020208260302
406902020826030212362013 40690202082603021236201330098608720138260302
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
RICARDO LUIZ DE TOLEDO SANTOS FILHO - SP130856
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
AGRAVANTE : EDUARDO ODILON FRANCESCHI
AGRAVANTE : PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
ADVOGADOS : RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
RENATA SAWARIS BORGES NETTO - SP489729
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEFERSON JOSE CARVALHO
CORRÉU
: NILTON DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA52501920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 3b216286-b268-4ffc-b691-d3e5d21c874c

CORRÉU
: MARCIA ANGELICA HIDALGO
CORRÉU
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO MARCOLAN
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO ODILON FRANCESCHI
EMBARGANTE : PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JOÃO PEDRO RIBEIRO DE BARROS VIDAL - SP428974
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
RENATA SAWARIS BORGES NETTO - SP489729
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
RICARDO LUIZ DE TOLEDO SANTOS FILHO - SP130856
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 3b216286-b268-4ffc-b691-d3e5d21c874c